Tribunal: TJSP
Processo: 0005164-63.2011.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESNÍVEL ENTRE A PISTA E O ACOSTAMENTO NÃO SINALIZADO. CONDUTA OMISSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
1. Responsabilidade objetiva e solidária das rés pela presença de omissão específica. Local que já apresentava incidência anormal de acidentes por capotamento, como no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESNÍVEL ENTRE A PISTA E O ACOSTAMENTO NÃO SINALIZADO. CONDUTA OMISSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
1. Responsabilidade objetiva e solidária das rés pela presença de omissão específica. Local que já apresentava incidência anormal de acidentes por capotamento, como no caso.
2. Nexo causal demonstrado. Desnível na pista que foi determinante para a ocorrência do capotamento.
3. Culpa concorrente da vítima e Fato de terceiro. Configuração. Redução equitativa da verba indenizatória.
4. Dano moral configurado in re ipsa. Quantum reduzido em vistas à conduta imprudente da vítima que concorreu para acidente.
5. Pensão indenizatória fixada com acerto, em 2/3 dos rendimentos líquidos da vítima, em favor da viúva, observada sua expectativa de vida, e da filha menor de idade, a esta até a data em que completaria 25 anos, reconhecido o direito de acrescer.
6. Consectários legais. Aplicação das teses fixadas em sede de repercussão geral do tema 810 do e. STF.
Remessa necessária e recursos providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005164-63.2011.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS e DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DER, são apelados MARLI APARECIDA DO AMARAL
FARIA e FERNANDA AMARAL FARIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 2/11
Voto n. o 36712
Processo: 0005164-63.20118.26.0291
Recorrente: Juízo ex officio
Apelantes: Departamento de Estradas de Rodagem DER e Município de
Pitangueiras
Apeladas: Maria Aparecida do Amaral Faria e outro
Comarca de Jaboticabal
Juíza prolatora: Andréa Schiavo
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO E ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESNÍVEL ENTRE A
PISTA E O ACOSTAMENTO NÃO SINALIZADO. CONDUTA
OMISSIVA.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
CONFIGURADOS.
1. Responsabilidade objetiva e solidária das rés pela presença de
omissão específica. Local que já apresentava incidência anormal
de acidentes por capotamento, como no caso.
2. Nexo causal demonstrado. Desnível na pista que foi
determinante para a ocorrência do capotamento.
3. Culpa concorrente da vítima e Fato de terceiro. Configuração.
Redução equitativa da verba indenizatória.
4. Dano moral configurado in re ipsa. Quantum reduzido em vistas
à conduta imprudente da vítima que concorreu para acidente.
5. Pensão indenizatória fixada com acerto, em 2/3 dos
rendimentos líquidos da vítima, em favor da viúva, observada sua
expectativa de vida, e da filha menor de idade, a esta até a data em
que completaria 25 anos, reconhecido o direito de acrescer.
6. Consectários legais. Aplicação das teses fixadas em sede de
repercussão geral do tema 810 do e. STF.
Remessa necessária e recursos providos em parte.
Vistos;
Cuida-se de remessa necessária e recursos de
apelação interpostos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
-
DER
(fls.
621/634)
e
pelo
MUNICÍPIO
DE
PITANGUEIRAS (fls. 609/617) em face da r. sentença de fls.
597/603 proferida nos autos da ação indenizatória que lhes
movem MARLI APARECIDA DO AMARAL FARIA e outra, por meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 3/11
da qual a MM. Magistrada a quo julgou procedentes os pedidos
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia
de R$300.000,00 a título de indenização por danos morais e de
R$2.400,00, pelas despesas havidas com o funeral, valores a
serem acrescidos de juros de mora e correção monetária; bem
como ao pagamento de pensão mensal fixada em 2/3 dos
rendimentos líquidos da vítima em favor das autoras.
As
apelantes,
vencidas,
foram,
ainda,
condenadas a arcar com o ônus da sucumbência, com a fixação de
honorários advocatícios em 10% sobre o montante atualizado da
condenação.
Sustenta o MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em
síntese, que (i) verificar-se-ia culpa exclusiva da vítima na
ocorrência do evento danoso; (ii) a pavimentação asfáltica
apresentava bom estado de conservação; (iii) diante da curva
aberta e ligeiro declive que apresentava a estrada naquele ponto,
deveria o motorista ter reduzido a velocidade; (iv) se a vítima
estivesse em velocidade compatível com as condições da via, o
acidente não teria ocorrido; (v) a alta velocidade imprimida pelo
falecido está comprovada pelo laudo pericial, que atestou que o
carro da vítima percorreu 27m capotando e imobilizado cerca de
22m a frente; (vi) deveria o falecido ter reduzido a velocidade ou,
até mesmo, parado o veículo, antes de retornar à pista; (vii)
haveria, ainda, culpa de terceiro, a saber, veículo que transitava
na contramão de direção; (viii) o valor fixado a título de
indenização por danos morais é excessivo; (ix) caso não afastada
a responsabilidade do município, deve ser levado em conta o valor
previsto na carteira de trabalho da vítima para a fixação do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 4/11
da pensão; e (x) deverão, também, ser excluídas ou reduzidas a
indenização a título de danos materiais e a verba honorária
sucumbencial.
Sustenta,
também,
o
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS DE RODAGEM - DER que (i) não haveria como se
aplicar ao caso concreto a teoria da responsabilidade objetiva do
Estado; (ii) o laudo pericial elaborado pela equipe de criminalística
de Bebedouro não chegou a uma conclusão sobre o motivo do
capotamento, não havendo que se falar que a razão do
capotamento foi a negligência dos réus em não diminuir o suposto
desnível entre a pista; (iii) se o desnível existisse, os peritos não
teriam a menor dificuldade para atrelar o capotamento ao tal; (iv)
o acidente somente ocorreu por descuido da vítima a pilotar seu
veículo; (v) a indenização foi arbitrada sem observância à
razoabilidade e à proporcionalidade, devendo ser reduzida para
não gerar enriquecimento sem causa daquele que a recebe; (vi) a
verba honorária foi fixada em patamar excessivo, comportando
redução; e (vii) necessária a aplicação a Lei n. 11.960/09 para fins
de correção monetária até 25.03.2015 e a partir de então o IPCA.
Foram apresentadas contrarrazões aos recursos
das rés a fls. 459/463 e a fls. 485/493.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço dos recursos interpostos, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
Os apelos, bem como a remessa necessária a
que se submete a sentença, comportam parcial provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 5/11
apenas para reduzir o valor devido a título de indenização por
danos morais.
Pelo o que consta, o marido e genitor das
autoras, Francisco de Faria Júnior, aproximadamente, às 9h, no
dia 26.06.2008, trafegava pela estrada vicinal Possidônio de
Andrade Neto, no sentido Jaboticabal-Pitangueiras, quando foi
obrigado a utilizar de acostamento não pavimentado para evitar
colisão com outro veículo, perdendo o controle da direção ao
tentar retornar à pista e vindo a capotar.
Conforme as alegações da própria parte autora,
No momento, a pista estava seca, com boa visibilidade e em bom
estado se encontrava a malha viária, dotada inclusive de asfalto
novo (fls. 3).
Ocorre que havia, naquele trecho, um alto e
irregular
degrau
existente
no
acostamento,
desnível
de
aproximadamente 20cm, conforme fotografias de fls. 76/84,
sendo que, conforme Boletim de Ocorrência a fls. 39, não havia
sinalização adequada de solo na altura do acostamento e
tampouco placas sinalizadoras no local, que se tratava de uma
curva.
Realizado
estudo
por
equipe
de
perícias
criminalísticas de Bebedouro (prova documental acostada a fls.
43/46), não se atingiu qualquer conclusão acerca da causa do
acidente, pois não constatados, naquele momento, elementos
técnicos que justificassem o descontrole provocado pela vítima.
Pôde-se afirmar, entretanto, que:
Com fundamentos nos vestígios encontrados no solo, no
direcionamento dos danos e nas posições de imobilização
dos veículos, são os peritos levados a admitir que:
Trafegava o veículo Fiorino de placa GLS-2200, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 6/11
Vicinal Possidônio de Andrade Neto, no sentido Jaboticabal-
Pitangueiras, quando ao atingir o local objeto de exame,
veio a derivar para a direita, retornando a pista cruzando
na diagonal, saindo para o acostamento esquerdo,
percorrendo 27 metros capotando e imobilizando cerca de
22 metros a frente [...].
Com efeito, a vítima foi arremessada para fora
do veículo, sofrendo politraumatismo e vindo a falecer em
03.07.2008, às 6h30 (fls. 21), em decorrência de insuficiência
respiratória aguda (hemorragia torácica).
A r. sentença apelada (fls. 596/60) julgou
procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento de R$2.400,00 a título de reparação por danos
materiais e da quantia de R$300.000,00 por danos morais, verbas
a serem acrescidas de juros e correção monetária; bem como ao
pagamento de pensão em 2/3 dos rendimentos líquidos da vítima,
conforme indicados em sentença trabalhista, em favor da filha
menor até a data que completasse 25 anos e, em favor da viúva,
até a data que esta complete 72 anos.
Pois bem.
Observa-se, por primeiro, que a responsabilidade
do Estado por danos ocasionados a terceiros em decorrência de
conduta omissiva é, em regra, subjetiva em decorrência do dever
genérico de prevenção e na impossibilidade material em garantir,
indefinidamente, a adequação de toda a malha rodoviária do
Município.
No entanto, observa-se, no caso, que aquele
local, em particular, apresentava um índice anormal de acidentes
por capotamento, inclusive com desfecho na morte do condutor,
conforme depoimento do policial que atendeu a ocorrência e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 7/11
chegou a afirmar já ter, naquele local, atendido a três ocorrências
em que a vítima já se encontrava em óbito.
É o que relata a testemunha Marcelo, em
transcrição livre a partir da Mídia de fls. dos autos:
Não tem acostamento ali e esse desnível é alto mesmo. Se você
sair dali, da pista de rolamento e cair ali para o desnível e tentar
voltar, o risco de capotamento é enorme. Muito acidente ali,
muito capotamento... Eu mesmo já atendi duas ou três
mortes ali. A pista de rolamento é boa, a pista é boa, ela é
boa... O problema é: não tem o acostamento e esse desnível...
A terra... Eles vão recapeando, recapeando e ali vai ficando
mais alto... E a terra é mais baixa... E o pessoal, se, as vezes,
perde o controle ali e, as vezes, não tem a noção e tenta
voltar... Certeza que capota. [...]
Infelizmente, o pessoal... Como a pista é boa, eles abusam um
pouquinho... Geralmente você vê muitas pessoas correndo
muito ali. E o problema dali é as curvas acentuadas, são muitas
curvas acentuadas. Onde eles estão, às vezes, correndo muito,
chega em cima da curva, não dá tempo de frear e acaba
fazendo uma má curva ali, acaba saindo da pista de
rolamento... São vários fatores para ocasionar.
Assim, a recorrência de mortes por acidentes de
trânsito em condições similares de capotamento, naquela mesma
estrada, faz surgir o dever de atuação dos réus com vistas a
promover a melhoria das condições de tráfego na via, não só com
a manutenção devida na própria pista de rolamento, mas também
quanto à adequação da sinalização, das bordas da pista e do
“acostamento”, não pavimentado e em desnível.
Por outro lado, consoante matéria jornalística
trazida aos autos, dentre as falhas constatadas nas vicinais do
programa do Estado “Pró-Vicinais”, encontram-se problemas no
acostamento e desgaste no limite do piso, conforme relatório do
Tribunal de Contas do Estado, que chegou a determinar ao corréu
Departamento de Estradas de Rodagem que corrigisse os defeitos.
Pelo o que se tem, outras vias do programa Pró-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 8/11
Vicinais, que deveriam durar, ao menos, dez anos, em muito
menos
tempo,
apresentaram
falhas,
tais
como
buracos,
rachaduras no piso e desníveis, o que nos leva a cogitar até
mesmo que, mais que omissão (específica) quanto a manutenção
da via vicinal, fora a própria obra entregue em condições
inadequadas de uso pelo público; tudo a indicar, de todo modo,
tratar-se de hipótese de responsabilidade objetiva do
Estado.
Quanto ao nexo de causalidade para o caso
concreto, anota-se que os fatos, tais como narrados nos autos,
levam a crer que a vítima se encontrava em via de mão dupla, na
sua mão de direção, quando, aproximando-se da curva, foi
surpreendida por veículo na contramão, possivelmente intentando
uma ultrapassagem em um ponto da estrada em que a sinalização
no piso (faixa contínua amarela) claramente indicava a proibição
da manobra.
Não se verifica, no entanto, tenha a vítima se
acidentado propriamente pela colisão com o outro veículo, pois
conseguiu fazer uso do acostamento, à direita.
Ocorre que, a vítima foi resgatada à esquerda da
estrada, próxima a seu veículo, e este apresentava danos que
evidenciavam ter sofrido capotamento; elementos que indicam ter
ela atravessado a pista, tentando retornar à estrada, quando
perdeu o controle da direção, conforme sugerem o relatório do
Instituto de Criminalística de Bebedouro e o depoimento do
policial, assente em suas próprias experiências com acidentes no
local.
Tais circunstâncias, contudo, dão conta, também,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 9/11
de que o condutor não imprimia velocidade segura, compatível
com a via, e tampouco fazia uso de seu cinto de segurança, já que
fora arremessada para fora do veículo.
Não
obstante,
o
imenso
desnível,
de
aproximadamente 20 cm, entre a pista e o acostamento ainda
que aliado ao comportamento imprudente do condutor e de
terceiro
certamente foi determinante para que houvesse o
capotamento.
Não se cogita, portanto, quebra do nexo causal
para o caso, restando analisar a configuração do dano e sua
extensão para fins de fixação da indenização devida à parte
autora.
Forçoso observar, neste particular, que o dano
moral, na hipótese, conforme entendimento pacífico na doutrina e
jurisprudência, decorre do próprio fato - pela perda de familiar -,
prescindindo comprovação quanto sua configuração.
Consigna-se, no entanto, ter havido, no caso em
exame, fato de terceiro e, também, fato da vítima que concorreu
para a ocorrência do dano, o que, muito embora não afaste a
responsabilidade das rés, possibilita a redução equitativa do
quantum indenizatório.
Sopesadas as particularidades do caso concreto,
sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, entendo ser mais adequada a redução da indenização fixada na origem em R$300.000,00 para
R$100.000,00, para ambas as autoras, quantia que reputo
suficiente a indeniza-las por sua perda, de modo a trazer-lhes
certo conforto, mas sem ensejar enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 10/11
Também as despesas com funeral devem ser
ressarcidas à parte autora, no importe de R$2.400,00(conforme
prova documental de fls. 33).
No que se refere à verba arbitrada para o
pensionamento das autoras, neste tocante, a r. sentença apelada
não comporta qualquer reforma, tendo já a fixado em 2/3 dos
rendimentos líquidos da vítima, como indicados em sentença
trabalhista de fls. 25/32.
Anota-se, neste ponto, que a vítima era pai de
família e dele dependiam sua e esposa e, em especial, sua filha,
ainda menor à época do acidente.
Razoável, ademais, a fixação do termo final
segundo a expectativa de vida média do brasileiro, para quando a
autora Marli completar 72 anos, cessando a obrigação em relação
a Fernanda quando esta completar 25 anos, revertendo-se sua
parte em favor da mãe.
Em se tratando de condenação imposta à
Fazenda de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei 9.494/99, com redação da Lei 11.960/09.
A correção monetária, no entanto, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09 (em repercussão geral, tema 810 no e. STF), deve
realmente ser calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada para o período.
Por fim, os honorários advocatícios já foram
fixados no patamar mínimo legal, a teor do que dispõe o art. 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005164-63.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 11/11
§§2o e 3o, do CPC/15, devendo ser obedecida a forma de cálculo
escalonada prevista pelo §5o do mesmo artigo, se o caso.
Assim, a remessa necessária e os recursos
interpostos comportam provimento parcial apenas para fins de
redução da verba indenizatória quanto aos danos morais
experimentados pelas autoras, devendo ser mantida, no mais, a r.
sentença tal como proferida.
Posto
isso,
voto
no
sentido
do
parcial
provimento dos recursos interpostos e da remessa necessária.
Eventuais
recursos
interpostos
contra
este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual1. Em caso de
discordância, esta deve ser manifestada no próprio momento de
sua interposição.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
1 Nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, do Órgão Especial deste
Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011 e em vigor desde 26 de
setembro de 2011.